Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil, Litígios Empresariais e Conflitos Arbitrais do Distrito Federal. No processo de falência da EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, o requerimento formulado pela UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA S/A para que fosse liberada a indisponibilidade do imóvel situado no Setor Sul, Padre Bernardo/GO, devidamente registrada sob o no 10.925 no 1o Ofício de Notas e Registros de imóveis de Padre Bernardo/GO, a fim de que pudesse efetivar o registro de transferência da propriedade no registro imobiliário, foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que, em meados de 2012, celebrou acordo judicial, devidamente homologado, com a falida, que se obrigou a transferir-lhe a propriedade do bem, outorgando-lhe procuração in rem suam, de maneira que se qualifica como legítima proprietária do bem. Pede a atribuição de efeito suspensivo a fim de que seja impedida a prática de qualquer ato de alienação do bem e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que, por vislumbrar que o recurso seria manifestamente inadmissível, após a análise da manifestação da agravante, que foram apresentadas nos termos do art. 10 do CPC, verifica-se que o agravo é cabível na hipótese. Isto porque, em essência, cuida-se de indeferimento de pedido de restituição de bem, caso em que, em linha de princípio, o recurso cabível seria a apelação (Lei no 11.101/2005, art. 89 e 90). No entanto, considerando que não foi adotado o procedimento previsto na Lei Falimentar, qual seja, autuação em apartado, conforme estabelece o art. 87, § 1o, da Lei no 11.101/2005, surge a dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, daí porque o agravo deve ser conhecido. Cabe agravo de instrumento conta decisões proferidas no processo de falência (Lei no 11.101/2005, art. 189, e CPC, art. 1.015, XIII). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbram-se parcialmente atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA alega que nos autos do processo no 2010.01.1.062164-6, a agora Falida Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo efetuou um acordo judicial comprometendo-se a transferir para a ora Peticionante uma área de terras localizada no Setor Sul na cidade de Padre Bernardo/Goiás, devidamente registrada sob o no 10.925 no 1o Ofício de Notas e Registros de imóveis de Padre Bernardo/GO; após a devida homologação do acordo judicial, a Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo outorgou procuração transferindo o aludido imóvel, em caráter irrevogável para a ora Requerente; a Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo havia se comprometido a retirar as constrições que recaíam sobre o bem, mas quando a ora Peticionante foi transferir e registrar o imóvel, tomou ciência da averbação da indisponibilidade do referido bem, procedida por este juízo nos autos do processo de falência; requer a retirada de todos os gravames que recaem sobre o bem. Manifestação do administrador judicial de ID. 53872766, pela rejeição do pedido da UTB, mantendo-se a arrecadação do referido imóvel. Manifestação do Ministério Público de ID. 66406881, pela manutenção da arrecadação do bem, sobrestando-se eventual autorização de sua alienação, com intimação da MASSA, da UTB, da PETROBRÁS S.A., da FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e da FAZENDA NACIONAL para que informem a respeito da existência de anuência ou não, inclusive, com a indicação de créditos eventualmente existentes até a data da lavratura da escritura de ID. 43218023 (14/08/2012), cabendo-lhes informar se foram ou não quitados. Decido. Trata-se de pedido formulado pela UTB de baixa de gravames incidentes sobre imóvel localizado no Setor Sul na cidade de Padre Bernardo/Goiás. Nos autos do processo no 2010.01.1.062164-6, a Empresa Santo Antônio efetuou um acordo judicial pelo qual comprometeu-se a transferir para a UTB o imóvel em questão. Ocorre que, à época do acordo, o imóvel já estava gravado em garantia de créditos da Petrobrás e da União (conforme fls. 1 e 2 do ID. 43218023), e posteriormente tornado indisponível em face da decretação da falência da Santo Antônio, não tendo a UTB conseguido transferi-lo ao seu domínio. Vale dizer: a UTB nunca foi proprietária do imóvel (conforme dispõe o artigo 1.227 do CC), não sendo o caso, portanto, de restituição do bem arrecadado (conforme dispõe o artigo 85 da Lei 11.101/05). A pretensão da UTB não se funda, portanto, em direito de propriedade ou em qualquer outro direito real sobre o imóvel (o que nunca titulou), mas sim em direito obrigacional (decorrente do inadimplemento da obrigação assumida pela Santo Antônio). Nesse sentido, a UTB não tem qualquer direito sobre o imóvel, que não deve ter as restrições baixadas (em especial a indisponibilidade decorrente da decretação da quebra), mas deve sim permanecer arrecadado pela massa falida. Caberá à UTB, como qualquer outro credor, habilitar o seu crédito na falência, para recebimento na ordem legal de preferência e nos limites do patrimônio arrecadado. Entendo, por fim, que não deve prosperar o pedido do Ministério Público, não havendo razões para sobrestar a venda do bem, cujo produto será utilizado para pagamento de todo o passivo da falida, na ordem legal de preferência (nos termos do artigo 141, I, da Lei 11.101/05), não envolvendo apenas e tão-somente os interesses da Petrobrás e da União, mas de toda a massa falida subjetiva.” De acordo com o art. 85 da Lei Falimentar, o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a procuração in rem suam não encerra conteúdo de mandato, mas se caracteriza como negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado. No caso em apreço, verifica-se que a procuração foi outorgada em 2012, enquanto a falência foi decretada em 2016, de modo que, em linha de princípio, não mais integraria o patrimônio da falida. No entanto, extrai-se dos autos que, em momento anterior à outorga da procuração, o bem foi dado em garantia de dívida com a Petrobras S/A, bem como penhorado em execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional, cujas restrições, ao que parece, ainda permanecem gravando o imóvel, embora o alienante (Massa Falida) tenha se obrigado a retirá-las. Assim sendo, conquanto hábil para transferir a propriedade, o título não pode ser registrado no cartório imobiliário, de maneira que o alienante continua sendo visto como dono do bem (CC, art. 1.227). Nesse contexto, não há que se falar em liberação da indisponibilidade do imóvel decretada pelo juízo falimentar, porquanto o agravante não se apresenta como seu legítimo proprietário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA